Tribunal: TJMT
Processo: 1018519-23.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018519-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO - CPF: 570.860.441-72 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDENCIA E URGÊNCIA” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL - PARCIALMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO - IMPUGNAÇÃO PELA EXECUTADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR O TRABALHO DO
EXPERT
- ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consubstanciando-se o inconformismo da parte em meros argumentos, desprovidos de qualquer suporte fático ou documental, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional e determinar a retificação dos cálculos.

2. Havendo intimação da parte para se manifestar quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, tendo esta exercido o contraditório, é descabida a alegação de cerceamento de defesa.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Evidencia e Urgência”, n.º
1044407-41.2018.8.11.0041
, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por
ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO
, homologou em parte os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, considerando devido ao exequente, a título de danos morais, materiais e honorários de sucumbência, o montante de R$ 43.275,42 (quarenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), atualizados até 1.º de dezembro de 2022 e condenando o exequente ao pagamento de honorários à advogada do executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor excessivo apresentado.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo, preliminarmente, acerca de suposto cerceamento de defesa, eis que não houve nova remessa do feito à contadoria após a apresentação de impugnação aos cálculos pela ora agravante, o que ensejaria a nulidade da decisão recorrida.

Ademais, suscita a agravante sobre possível excesso de execução, alegando que o valor da compensação deve ser atualizado pelos mesmos parâmetros utilizados na atualização dos danos materiais, a fim de impedir a prática de enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, pugna a agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao concedido pelo Juízo
a quo
, determinando-se a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento, requerendo, ao final, o provimento deste para cassar a decisão agravada ou acolher seus cálculos.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, considerando que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial,
a priori
, estariam alinhados com os comandos constantes na sentença, que foram ratificados pelo acórdão prolatado, este foi indeferido.

A parte agravada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende inexistir excesso de execução, alegando que “
o que o banco quer é atualizar duplamente o valor transferido pelo banco ao agravado, que é um absurdo
”.

Defende que os cálculos da contadoria atualizaram os valores nos exatos termos da sentença transitada em julgado, não havendo qualquer ressalva relacionada com a forma de atualização.

Por fim, cita a agravada que “
a parte agravante omitiu a informação de que não houve pedido por novos cálculos, e que, sequer havia a necessidade da primeira remessa dos autos à contadoria por se tratar de meros cálculos básicos
”.

Diante do exposto, pugna a agravada pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela de Evidencia e Urgência”, n.º 1044407-41.2018.8.11.0041, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em seu desfavor por Elizeu de Lara Hurtado Filho, homologou em parte os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, considerando devido ao exequente, a título de danos morais, materiais e honorários de sucumbência, o montante de R$ 43.275,42 (quarenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), atualizados até 1.º de dezembro de 2022 e condenando o exequente ao pagamento de honorários à advogada do executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor excessivo apresentado.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Interpôs a agravante o presente recurso alegando que “
restou demonstrado que a decisão agravada deixou de analisar a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pela instituição financeira
”, motivo pelo qual argui acerca de suposto cerceamento de defesa, o que levaria à nulidade da decisão.

Cita que “
as questões levantadas, notadamente no tocante a violação do princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC, merecem maiores esclarecimentos por parte do perito
”, enfatizando sobre a ocorrência de excesso de execução ante a inobservância dos limites da inicial.

Arrazoando haver enriquecimento ilícito da parte adversa, requer sejam considerados válidos os valores por ela apresentados.

Contudo, em que pese os argumentos e os cálculos pela agravante apresentados, do cotejo dos autos, tem-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

Isso porque, como bem exarada o Juízo
a quo
, a contadoria judicial levou em consideração os comandos existentes na sentença, já transitada em julgado, apresentando o montante correto em relação à atualização do valor depositado na conta do autor, sobre o qual não incide juros.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
(id. 53706084 dos autos referenciais):

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

1) declarar a nulidade dos empréstimos na modalidade cartão de crédito consignado objeto da demanda, e, por consequência, a inexigibilidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, a partir de janeiro/2016;

2) condenar o banco requerido a restituir a autora, nos termos do art. 42, § único do CDC, o valor dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, desde o mês de janeiro/2016, isto é, R$ 13.986,30 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), com o abatimento da quantia total creditada pelo banco requerido na conta corrente do autor, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, com a juntada de todos os comprovantes de transferência bancária. O montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de efetivação de cada desconto;

3) condenar o banco requerido a pagar indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, calculados de forma simples, desde o primeiro desconto, ocorrido em janeiro/2016 (Súmula nº 54 do STJ).

4) Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Desse modo, levando em consideração os comandos sentenciais, correto o teor da decisão recorrida que homologou em parte os cálculos da contadoria (id. 106168867), considerando como devido ao exequente a monta de R$ 43.275,42 (quarenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), atualizado até 1.º de dezembro de 2022.

Ainda, é de fácil percepção que os cálculos apresentados pela agravante na intenção de impugnar os apresentados pela Contadoria Judicial não condizem com os comandos judiciais.

Ademais, cumpre esclarecer que foi a parte agravante intimada nos autos referenciais a se manifestar quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, motivo pelo qual descabe falar suposto cerceamento de defesa.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA - LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO -
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR O TRABALHO DO EXPERT
-
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INEXISTÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O laudo realizado pela contadoria judicial goza de presunção iuris tantum de veracidade, podendo perfeitamente ser refutado por outros instrumentos de prova validamente produzidos.
Consubstanciando-se o inconformismo da parte em meros argumentos, desprovidos de qualquer suporte fático ou documental, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional e determinar a retificação dos cálculos
.
Havendo intimação da parte para se manifestar quanto aos cálculos elaborados pela contadoria judicial, é descabida a alegação de cerceamento de defesa
. Não impugnados oportuna e adequadamente os cálculos periciais, os quais sequer foram copiados ao instrumento, deve a pretensão recursal ser rejeitada, à míngua de prova do excesso. (TJMT - N.U 1010093-32.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CALCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA DIÁRIA APLICADA -
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
- RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser considerado cerceamento de defesa o indeferimento do pedido da autora de remessa dos autos para contadoria judicial, quando lhe incumbia o ônus de apresentar o cálculo do valor que entendia correto
. (TJMT - N.U 0009070-52.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - MULTA DO ART. 475-J DO CPC - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de intimação do executado para manifestar-se sobre o cálculo da Contadoria do Juízo, se a parte já havia exercido o contraditório, bem como se o cálculo homologado observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. [...] (TJMT - N.U 1001714-05.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Diante do exposto, deixando a agravante de apresentar argumentos e cálculos capazes de afastar a veracidade do cálculo apresentado pela contadoria judicial, tem-se que a decisão recorrida não merece reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023